Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-02.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007820-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Omissão de cautela na guarda ou condução de animal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (ADVOGADO), CICERO TORRES - CPF: 000.404.153-41 (PACIENTE), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- MAUS-TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS (ART. 32, §1º-A DA LEI 9.605/98) - PRISÃO PREVENTIVA - INSUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRADORES DO
PERICULUM LIBERTATIS
- ANTECEDENTES POR CONTRAVENÇÃO PENAL JÁ CUMPRIDA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE REINCIDÊNCIA (ART. 63 DO CP) - PACIENTE COM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - RESIDÊNCIA FIXA NA COMARCA HÁ MAIS DE 15 ANOS E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL - POSSIBILIDADE, EM CASO DE CONDENAÇÃO, DE IMPOSIÇÃO DE REGIME ABERTO OU SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES - ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - LIMINAR CONFIRMADA -
ORDEM CONCEDIDA
.

A prisão preventiva, por ser medida cautelar excepcional, somente se justifica quando presentes, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP, não bastando meras conjecturas ou a invocação genérica da gravidade abstrata do delito.

A gravidade concreta da conduta, sem outros elementos objetivos que indiquem o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não fundamenta validamente a manutenção da custódia preventiva.

A existência de condenação anterior por contravenção penal, cuja pena já foi integralmente cumprida, não caracteriza reincidência para efeitos penais quando o agente posteriormente pratica crime, consoante dispõe o art. 63 do Código Penal.

A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade laboral, embora não seja suficiente para, por si só, garantir a liberdade provisória, deve ser considerada quando ausentes elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva.

Em observância ao princípio da homogeneidade das cautelares, a prisão preventiva não se justifica quando, pela pena máxima cominada ao delito, é provável que, em caso de condenação, seja fixado regime aberto ou substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Revela-se suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão quando proporcionais às circunstâncias do caso concreto e aptas a resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
CÍCERO TORRES
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Segundo consta, o paciente foi preso em flagrante no dia 09/03/2025, pela suposta prática do delito previsto no artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998 (maus tratos qualificados contra animal doméstico).

Relata a impetrante que o paciente foi detido aproximadamente cinco horas após a ocorrência dos fatos, quando se encontrava em sua residência, sem que houvesse perseguição policial, após denúncia anônima recebida pela Guarda Municipal. Narra que os fatos teriam ocorrido entre 17h30 e 18h30, mas a prisão só foi efetivada por volta das 22h15, o que, no seu entender, descaracterizaria o flagrante.

Aduz que, em audiência de custódia realizada em 10/03/2025, o Magistrado homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, sob o fundamento de que o paciente teria agredido seu cão em via pública, em plena luz do dia, por diversas vezes, bem como por possuir registros criminais anteriores, entre eles uma condenação por vias de fato contra sua esposa.

Sustenta a impetrante, preliminarmente, a ausência de flagrante delito, pugnando pelo relaxamento da prisão. Subsidiariamente, alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, arguindo que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa há mais de 15 anos na comarca, conduta profissional exemplar), que não há elementos concretos de que ofereça risco à ordem pública, e que a medida extrema do cárcere ofende o princípio da homogeneidade, pois, mesmo em caso de condenação, haveria possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Requereu, assim, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, que as prestou no ID 276812863, confirmando os fatos narrados na impetração e indicando que o paciente foi denunciado em 19/03/2025 pela suposta prática do crime descrito no artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998, tendo a denúncia sido recebida em 21/03/2025.

Às fls. ID 279186369, foi proferida decisão liminar, concedendo a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Hélio Fredolino Faust
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
,
“visto que não verificada a existência de constrangimento ilegal na prisão decretada. Alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
. (Id. 281948881)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
CÍCERO TORRES
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontando como coator.

De início, cabe registrar que a decisão que concedeu a liminar deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, consoante amplamente pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias, a prisão cautelar é medida excepcional que somente se justifica quando presentes, de forma concreta, os requisitos do artigo 312 do CPP, não bastando para tanto a mera gravidade abstrata do delito ou suposições sobre a periculosidade do agente.

No caso em exame, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo apontado como coator fundamentou sua decisão, essencialmente, em dois aspectos: (i) a gravidade concreta da conduta, consistente nas agressões perpetradas contra o animal de estimação, em via pública e "em plena luz do dia"; e (ii) o fato de o paciente possuir registros criminais anteriores, entre eles uma condenação por contravenção penal de vias de fato contra sua esposa.

Entretanto, tais fundamentos, analisados à luz das particularidades do caso, não se mostram suficientes para justificar a medida extrema do encarceramento cautelar.

Quanto à gravidade concreta, inobstante as circunstâncias em que teriam ocorrido os fatos narrados sejam reprováveis, não se vislumbra nisso, por si só, elementos suficientes que demonstrem que a liberdade do paciente representa perigo concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No que tange aos antecedentes do paciente, depreende-se da decisão liminar e das informações prestadas que ele responde apenas por uma condenação anterior pelo delito de vias de fato contra sua esposa, cuja pena já foi integralmente cumprida em janeiro de 2025, há menos de dois meses. Cabe destacar, aqui, que a contravenção penal, por definição legal, não gera reincidência para efeitos penais quando o agente posteriormente pratica crime, nos termos do artigo 63 do Código Penal.

Além disso, conforme ressaltado na impetração, o paciente possui condições pessoais favoráveis que militam em seu favor, como residência fixa na comarca há mais de 15 anos e atividade laboral regular.

Destaca-se, ainda, que o crime em questão possui pena máxima em abstrato de 5 anos de reclusão, o que possibilita, em caso de eventual condenação, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos legais, ou o estabelecimento de regime inicial aberto para seu cumprimento.

Assim, diante das circunstâncias específicas do caso, a manutenção da prisão preventiva do paciente não se justifica, mostrando-se suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas na decisão liminar, que são proporcionais e compatíveis com a natureza e circunstâncias do fato e com as condições pessoais do paciente.

Ante o exposto, ratifico a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva de CICERO TORRES por medidas cautelares diversas da prisão, nos exatos termos já estabelecidos na decisão de ID. 279186369.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025